Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709925-41.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO POR AUTORIDADE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DAS PARTES COM O DISTRITO FEDERAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelas agravantes, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal. 2. Considerando que a ação proposta em primeira instância trata-se de pedido de anulação de ato administrativo proferido por governador de outra Unidade da Federação — e não se trata de discussão intrínseca sobre o contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes —, não há que se falar em aplicação de eventual cláusula de eleição de foro prevista naquele contrato. 3. Nem os domicílios das autoras, nem a sede do réu, nem o local da ocorrência do ato administrativo impugnado coincidem com Brasília-DF, de forma que a incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios é cristalina. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017